Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA DE MENOR. ADMINISTRAÇÃO DE BENS. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA MENOR. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a devolução, pela avó materna da menor, dos valores recebidos a título de restituição de imposto de renda da infante nos anos de 2019, 2020 e 2021. A apelante alegou ter utilizado os valores em benefício da criança, pleiteando a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante tem obrigação de restituir os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda de sua neta nos anos de 2019, 2020 e 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.689 do Código Civil, a administração dos bens de filhos menores compete aos pais no exercício do poder familiar. A avó materna, ao perder a guarda da menor em agosto de 2019, perdeu também a prerrogativa de gerir seus bens.
4. A despeito do argumento de que o trânsito em julgado da decisão de guarda ocorreu apenas em 2021, desde a sentença de agosto de 2019 a guarda definitiva da menor foi deferida ao genitor, tornando ilegítima a administração de bens pela apelante a partir dessa data.
5. A apelante continuou a declarar o imposto de renda de sua neta e a receber as restituições, mesmo sem ter a guarda ou autorização para gerir seus bens, apropriando-se dos valores restituídos.
6. Os documentos juntados não comprovam que os valores foram efetivamente utilizados em benefício da criança, cabendo à apelante esse ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A manifestação do Ministério Público reforça a ausência de comprovação do uso dos valores em favor da menor, concluindo pela obrigação de devolução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.689; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, §11.
(wi)